Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça entende que os bens apreendidos por ocasião de suposta empreitada criminosa que ainda interessam ao inquérito ou ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrada a necessidade de os bens apreendidos permanecerem à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da investigação policial e deslinde da instrução probatória e de toda a ação criminal, não há se falar em restituição, até porque há dúvida em relação à propriedade e à licitude de sua origem.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.